Tribunal: TJSP
Processo: 1052686-60.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
REXAME NECESSÁRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ICMS – Entidade filantrópica sem fins lucrativos impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para impedir que a autoridade coatora cobrasse ICMS de mercadorias hospitalares importadas – Precedida de concessão de liminar, a segurança foi concedida - Manutenção – A impetrante é entidade filantrópica sem fins lucrativos atua no combate ao câncer –

Ementa:
REXAME NECESSÁRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ICMS – Entidade filantrópica sem fins lucrativos impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para impedir que a autoridade coatora cobrasse ICMS de mercadorias hospitalares importadas – Precedida de concessão de liminar, a segurança foi concedida - Manutenção – A impetrante é entidade filantrópica sem fins lucrativos atua no combate ao câncer – O Instituto A.C. Camargo é o mantenedor de vários centros de estudos, diagnósticos e tratamento no combate ao câncer, e goza de imunidade tributária previsto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, na importação de equipamentos hospitalares – Reconhecimento do benefício constitucionalmente outorgado à entidade – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000486961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos FUNDAÇÃO ANTONIO
PRUDENTE (MANTENEDORA DE) e HOSPITAL A C CAMARGO (MANTIDO
POR).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Fundação Antonio Prudente (Mantenedora De) e Hospital A C
Camargo (mantido por)
Interessados: Estado de São Paulo e Delegado Regional Tributario da Capital
DRTC 1
Comarca: São Paulo
Voto no 40.511
REXAME NECESSÁRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
– ICMS – Entidade filantrópica sem fins lucrativos
impetrou mandado de segurança com pedido de liminar
para impedir que a autoridade coatora cobrasse ICMS de
mercadorias hospitalares importadas – Precedida de
concessão de liminar, a segurança foi concedida -
Manutenção – A impetrante é entidade filantrópica sem
fins lucrativos atua no combate ao câncer – O Instituto
A.C. Camargo é o mantenedor de vários centros de estudos,
diagnósticos e tratamento no combate ao câncer, e goza de
imunidade tributária previsto no art. 150, inciso VI, alínea
“c”,
da
Constituição
Federal,
na
importação
de
equipamentos hospitalares – Reconhecimento do benefício
constitucionalmente outorgado à entidade – Sentença
mantida – Reexame necessário improvido.
Trata-se de reexame necessário em
face de sentença (fls.219/221), proferida em
mandado de segurança preventivo, com pedido de
liminar,
impetrado
contra
ato
do
Delegado
tributário da Capital DRTC-I, para que esta se
abstenha de cobrar o ICMS, em importações
realizadas
plea
impetrante
que
é
entidade
beneficente sem fins lucrativos, aduzindo que
goza de imunidade tributária, nos termos do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053 -Voto no
3
150, inciso VI, alínea “c” e §4o da Constituição
Federal, sendo vedada a cobrança de ICMS sobre
as importações que realizou, pretendendo, assim,
a liberação alfandegária das mercadorias importadas que comprou, pois estas estão
diretamente relacionadas ao desenvolvimento das
suas atividades, quais sejam, o tratamento e
controle do câncer.
Com
o
deferimento
da
liminar
pleiteada (fls. 183), a segurança foi concedida,
a fls.219/221.
Subiram os autos, em virtude do
reexame necessário.
Parecer
Ministerial
pelo
improvimento do reexame necessário.
Recurso bem processado.
A
Fundação
Antônio
Prudente
é
mantenedora do Hospital A.C. Camargo, que é
entidade filantrópica sem fins lucrativos, atuando nos campo científico, técnico
assistencial e social, voltada ao combate ao
câncer, mantendo, para tanto, um instituto
central, composto pelo Hospital A.C. Camargo,
Escola de Cancerologia, Centro de Estuados,
centro
de
Pesquisas
Básicas,
Escola
de
enfermagem e programas de pós-graduação e área
de oncologia, sendo reconhecida como Entidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Assistência social possuidora do Certificado de
Entidade Beneficente
CEBAS e de Utilidade
Pública nas esferas municipal, estadual e
federal.
Com a finalidade de melhorar seus
meios próprios de diagnosticas a tratar agravos
à saúde originados do câncer e em especial o
atendimento
aos
pacientes
encaminhados
pelo
Sistema Único de Saúde SUS, importou da Itália
os medicamentos relacionados a fls. 05, da
inicial acionária, pretendeu com a impetração do
“writ”” a isenção do pagamento do ICMS, sobre as
referidas mercadorias.
É o relatório.
Não merece provimento o presente
reexame necessário.
A impetrante demonstrou por meio dos
documentos acostados à inicial que é entidade
filantrópica sem fins lucrativos e goza de
imunidade tributária nos termos do art. 150,
inciso VI, da Constituição Federal.
Quanto ao direito da impetrante,
verifique-se a jurisprudência do S.T.F.:
“IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA

ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CONTRIBUINTE DE DIREITO

DESPROVIMENTO A imunidade prevista no
art. 150, inciso VI, alínea “c”, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Constituição Federal abrange o Imposto
sobre
circulação
de
Mercadorias
e
Serviços incidentes sobre a importação
de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto
contribuinte de direito, e relacionadas
às finalidade essenciais destas.” (AI
629551 Agr, Relator Min. Marco Aurélio,
Primeira turma, julgado em 18/04/2017,
acórdão eletrônico DJE- 115, divulgado
em 31/05/2017 Publicado em 01/06/2017)
A esse respeito, verifique-se os
julgados desta Corte:

APELAÇÃO TRIBUTÁRIO - ICMS - Demanda
voltada ao reconhecimento de imunidade
tributária, com a subsequente declaração
da
inexistência
da
relação
jurídica
tributária
correlata
-
Entidade
beneficente e filantrópica, sem fins
lucrativos, mantenedora do Hospital Santa Catarina, cuja finalidade é
voltada ao socorro e assistência aos
enfermos, idosos, à infância, bem como à
promoção da educação, da instrução e de
eventos
sociais
e
culturais

-
Importação de equipamento para a prestação de serviços médicos,
preordenados à consecução da atividade-
fim
-
Preenchimento
dos
requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053 -Voto no
6
previstos
pelo
artigo
14,
CTN
-
Imunidade tributária (art. 150, inciso
VI, “c”, C.F) - Não compreende fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do
direito da autora a prestação de 60% dos
serviços da entidade beneficente via
Sistema Único de Saúde (SUS) e/ou a
aplicação de ao menos 10% de sua receita
em
serviços
de
saúde
gratuitos
-
Requisitos que são estabelecidos pelos
artigos 4o, II e 8o, II, da Lei no
12.101/2009 como necessários à concessão
ou renovação do Certificado de Entidade
Beneficente
de
Assistência
Social
(CEBAS), e não como coessenciais à
declaração
da
imunidade
tributária
almejada - Demandante que possuía CEBAS,
vencido em 31.12.2009, mas que foi
objeto de tempestivo pedido de renovação
em 16.09.2009 - Pedido que, conquanto
tenha sido indeferido, ainda será alvo
de
reexame
pelas
vias
impugnativas
próprias, o que justifica a aplicação da
regra do artigo 35, § 2o, da Lei no
12.101/2009,
que atribui efeito suspensivo ao recurso, considerando válida a certificação enquanto é
aguardado o julgamento administrativo -
Utilização dos equipamentos importados
no âmbito do Hospital Santa Catarina,
onde
os
pacientes
são
atendidos
onerosamente (particulares e convênios),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053 -Voto no
7
que não desnatura a imunidade tributária
-
Demandante
que
é
associação
filantrópica, cuja prestação de serviços
de assistência à saúde onerosamente integra uma de suas finalidades
previstas no estatuto social, erigindo-
se em forma de angariar fundos para
subsidiar
atendimentos
gratuitos
em
outros estabelecimentos que compõem a
entidade (e não estratégia empresarial
para distribuição de lucros entre seus
sócios
ou
administradores)
-
Equipamentos importados que se destinarão à prestação de serviços médicos, estando, pois, volvidos à consecução de suas finalidades
essenciais, em observância ao § 4o do
art.
150
da
CF,
acabando
por
se
incorporar ao seu patrimônio - Imunidade
genérica, suscetível de interpretação
ampla, compreensiva de todo e qualquer
imposto que possa onerar o patrimônio,
renda ou serviços, sem restrição, uma
vez
contemplados
os
requisitos
constitucional e legalmente estampados -
O STJ, no AgRg no AREsp 187.172/DF, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T.,
entendeu pela “preponderância” do art.
14 do CTN e destacou ser exemplo de
acréscimo
desarrazoado
e
ilegal
de
pressupostos não previstos na lei o
“condicionar a concessão de imunidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053 -Voto no
8
tributária à apresentação do certificado
de
entidade
de
assistência
social,
quando a perícia técnica confirma o
preenchimento dos requisitos legais.” -
Precedentes deste Tribunal de Justiça em
casos análogos, envolvendo as mesmas
partes
Sentença
de
procedência
da
demanda mantida -Honorários advocatícios
devidos ao patrono da autora, que venceu
a demanda, aumentados para o percentual
de 12%, por força do disposto no artigo
85,
§
11,
do
CPC/2015
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
cível
no1048462-50.2016.8.26.0053, julgado em
24 de outubro de 2017. Relator Des.
Marcos Pimentel Tamassia).
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Exigência de
ICMS sobre importação de computadores
destinados à diagnósticos e tratamentos
hospitalares - Pretensão da entidade
filantrópica
importadora
ao
reconhecimento da imunidade concedida no
artigo 150, inciso VI, alínea “c” e §
4o,
da
Constituição
Federal,
às
entidades de assistência social sem fins
lucrativos - Pendente de renovação o
Certificado de Entidade para Fins Filantrópicos, exigido na Lei no
12.101/2009 - Irrelevância - Supremacia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1052686-60.2018.8.26.0053 -Voto no
9
da norma constitucional e do Código
Tributário Nacional, que é lei complementar à Constituição, sobre exigência prevista na legislação
ordinária - Precedentes jurisprudenciais
- Reconhecimento, do benefício fiscal
constitucionalmente outorgado à entidade
importadora

-
Sentença
mantida

Apelação da Fazenda do Estado não provida. (Apelação cível no
1014202-44.2016.8.26.0053, Rel. FERMINO
MAGNANI FILHO, julgado em 17 de julho de
2017).
Assim, merece ser mantida a r.
sentença
guerreada,
por
seus
jurídicos
fundamentos.
Isto posto, nega-se provimento ao
reexame necessário.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator